Tribunal: TJDFT
Processo: 0726179-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726179-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LIKE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDA: SAFE-ID BRASIL CERTIFICAÇAO DIGITAL EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PRESENÇA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DEVEDOR. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. FORÇA EXECUTIVA. 1. O Código de Processo Civil preconiza a tentativa de conciliação entre as partes, porém, o julgador poderá dispensar a realização de audiência de conciliação nas situações em que entender pela sua prescindibilidade. 2. É indispensável que a execução para cobrança de crédito ostente título que demonstre a existência de uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil. 3. O instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui exigibilidade, certeza e liquidez (art. 784, inciso III, do CPC), ainda que a assinatura das testemunhas tenha sido feita em momento posterior à celebração do negócio jurídico. 4. Dispensa-se a exigência de duas testemunhas quando for possível comprovar a relação jurídica entre as partes pelos elementos de informação contidos nos autos, bem assim, nos casos em que o contrato foi firmado mediante assinatura eletrônica, podendo ser atestada sua autenticidade, possuindo, portanto, força executiva, como já decidiu o Colendo STJ (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018). 5. Preliminar afasta 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os documentos que embasam a execução proposta pela recorrida são inexequíveis, pois não correspondem a títulos executivos extrajudiciais, razão pela qual entende que a ação de execução não seria medida judicial devida para o pedido formulado pela recorrida. Requer a inversão dos ônus da sucumbência para condenar a recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto malferimento aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Da apreciação do distrato firmado entre as partes, vislumbro que houve a assinatura de duas testemunhas, o que confere força executiva ao título extrajudicial em questão. Assim, não merece prosperar a alegação da apelante quanto à invalidade da segunda testemunha que assinou o distrato, na medida em que o referido ato denota o término da relação contratual, o que significa que houve, de fato, uma relação jurídica entre as partes, envolvendo deveres e obrigações recíprocos (...). Diante da executividade conferida aos contratos eletrônicos, bem assim, a possibilidade de assinatura posterior de duas testemunhas nos instrumentos particulares (art. 784, III, do CPC), não vislumbro fundamentos suficientes para a reforma do decisium recorrido. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (ID 41925831). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias"; e “Nos termos da jurisprudência desta Corte admite-se, excepcionalmente, documentos não previstos em lei como título executivo extrajudicial, a exemplo do contrato eletrônico sem a assinatura de duas testemunhas" (AgInt no AREsp 1.993.919/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/4/2022 e AgInt no AREsp 2.001.080/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 5/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Por fim, quanto aos pedidos, em razões e contrarrazões, respectivamente, de inversão dos ônus da sucumbência e de majoração dos honorários advocatícios, são pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027